Tribunal: TCU
Processo: 028.122/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10270/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Considerando as propostas uníssonas da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), atual AudPessoal, e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento de parcela de decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e que foi impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER); Considerando que, em pesquisa realizada no portal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, verificou-se que o Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pela Turma, o que faz com que a decisão liminar, que recebeu o recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, ainda esteja em vigor, impedindo a suspensão do pagamento da parcela[footnoteRef:2]; [2: Peça 8] Considerando que o ato está enquadrado na hipótese analisada no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), proferido no TC Processo 001.288/2022-9 , que, diante da controvérsia suscitada na referida ação judicial, expediu as seguintes determinações: "9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento do referido processo; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do DNER versando sobre a absorção do pagamento da VPNI oriunda da GDAR instituída por força do disposto no art. 29 da Lei 11.094/2005 em face do art. 103 do Decretolei 200/1967 e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo [TC Processo Processo 001.288/2022-9 ]; 9.3. autorizar os ministros relatores de processos que tratem da temática referenciada no item acima a, excepcionalmente, em se verificando o término do prazo para a análise do respectivo processo, dar prosseguimento aos feitos que se encontrem sob sua relatoria, haja vista que, à luz do entendimento recentemente adotado nos autos do RE 636.553, o sobrestamento do processo de forma indefinida poderá ensejar o registro tácito dos atos de concessão encaminhados a este Tribunal, assim como a impossibilidade de se lhes promover a revisão de ofício;" Considerando que o ato foi disponibilizado a este Tribunal em 17/10/2019, cujo registro tácito ocorrerá em 16/10/2024; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso também de registro tácito; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e 7o, III, § 8o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. a) sobrestar o presente processo até decisão definitiva no TC Processo Processo 001.288/2022-9 ou no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, o que ocorrer primeiro, respeitada a condição assinalada no subitem 9.3 daquela deliberação; e b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.122/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Lima Scalcon (XXX.555.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal as devidas anotações e controles, em face das condições estabelecidas para o término do sobrestamento ora determinado, especialmente quanto ao prazo limite para evitar o registro tácito do ato, em 16/10/2024.